Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-11
Data de publicação: 2010-11-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. OITIVA DE PERITOS. PEDIDO DE CO-RÉU PARA QUE POSSA FORMULAR PERGUNTAS SOBRE QUESTÕES DIVERSAS DAQUELAS QUE MOTIVARAM O DEFERIMENTO DA OITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 


A decisão atacada não só admite a participação de todos os réus na audiência designada para a oitiva de quatro peritos criminais federais, como também lhes faculta a formulação de perguntas. Apenas esclarece que as perguntas a serem eventualmente feitas em audiência devem, necessariamente, estar relacionadas às questões tidas como controversas nas peças que motivaram o deferimento da inquirição dos quatro peritos. Isso porque os peritos devem ser inquiridos apenas e tão-somente sobre os pontos tidos como controversos nos laudos por eles apresentados. 




Caso algum outro acusado quisesse ouvir, em juízo, os mesmos quatro peritos, ou outros, sobre questões diversas daquelas consideradas controversas, deveria a sua defesa ter peticionado nesse sentido, apresentando os respectivos motivos. Todavia, o recorrente não o fez. 




Portanto, designada audiência para a oitiva de quatro peritos específicos, acerca de questões também específicas, não há como ser acolhido pedido para que o recorrente possa, na audiência, formular perguntas sobre matéria diversa. 




Por outro lado, a intimação dos peritos com dez dias de antecedência decorre de lei (CPP, art. 159, § 5º, I). Já em relação às partes, já decidiu o STF, reiteradas vezes, que basta a intimação da expedição da carta de ordem, sendo desnecessária a intimação acerca da designação da audiência pelo juízo ordenado. 




Recurso não provido.